Tribunal: TJMT
Processo: 1024966-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024966-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0017-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA CARLA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 412.342.878-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apta à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento aviado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais a agravante defende a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ante a presença dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que o
periculum in mora
“
reside no fato de que, caso a Execução Fiscal não seja suspensa, a Agravante será obrigada a depositar o montante integral do valor exequendo e certamente sofrerá os impactos em seu caixa e em sua própria manutenção, enquanto pessoa jurídica que necessita de liquidez em seu dia a dia
”.

Pautada nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, “
a fim de que a Execução Fiscal nº 1033370-75.2022.8.11.0041 permaneça suspensa enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
” (id. 159457674).

Contrarrazões apresentadas (id. 165659157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada em agravo de instrumento aviado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

No julgamento do pedido de antecipação da tutela recursal foi consignado que:

“
Apesar da argumentação recursal, sabe-se que o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que embora o seguro garantia seja um instrumento apto para garantir a execução fiscal, para possibilitar a propositura dos embargos à execução, este instrumento não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo. [...]

Desse modo, não sendo o seguro garantia é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco será para suspender o curso da ação que busca satisfazer esse crédito.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, não devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal.

Com essas considerações, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada
”.

Nas razões recursais a parte agravante reproduz os argumentos lançados na peça do agravo de instrumento, sustentando que “
demonstrou em seus Embargos à Execução que a CDA nº 2022171844 é nula, uma vez que o suposto débito fiscal nela consubstanciado foi lançado pelo Agravado a partir de fundamentação fática e jurídica descolada da realidade dos fatos, ou seja, o lançamento do suposto débito fiscal não é dotado de motivação; e que o suposto débito fiscal encontra-se extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN
” (id. 159457674).

Entretanto, verifica-se que as meras alegações relacionadas à nulidade da CDA nº 2022171844, bem como à suposta quitação do débito discutido não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito.

Ademais, essas questões sequer foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, não devendo, portanto, ser enfrentadas neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância.

No tocante à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante apresentação de apólice de seguro garantia, conforme devidamente fundamentado no
decisum
agravado, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no seguinte sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante apresentação de seguro garantia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023